Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721529-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maurício Moura Brasileiro do Valle Agravada: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Moura Brasileiro do Valle contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0074219-63.2010.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 47358980), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator